Tribunal: TCU
Processo: 011.354/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5734/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos e constante do item 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 011.354/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ilka Maria de Almeida Romao (XXX.554.032-XX); Maria das Gracas Silva (XXX.734.034-XX); Maria do Ceu de Andrade Gomes (XXX.536.524-XX); Marizza Marinho Chrystalino (XXX.619.937-XX); Teresinha Moura Bertolino (XXX.040.026-XX); Valeria Marinho Chrystalino (XXX.458.444-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque do beneficiário do ato 54843/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023-TCU.